Tribunal: STF
Processo: RE 399624
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS. PROGRESSIVIDADE INSTITUÍDA ANTES DO ADVENTO DA EC 29/00. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - SISTEMA DE PROGRESSIVIDADE POSTERIOR À EDIÇÃO DA EC 29/00. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO SISTEMA A SER ADOTADO TENDO EM CONSIDERAÇÃO A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PRONUNCIADA E A ALÍQUOTA A SER APLICADA NA COBRANÇA DO IMPOSTO. VÍCIO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, TENDO EM VISTA A REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA NO RE Nº 602.347/MG. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. A lei municipal que tenha estabelecido, antes do advento da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, é inconstitucional (Súmula 668 do STF).



    2. A repercussão geral da questão constitucional relativa ao tema foi reconhecida pela Corte no julgamento do AI 712.743-QO, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 12.3.09, e o entendimento já consagrado foi ratificado. 



    3. A declaração de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do IPTU atinge apenas o sistema da progressividade, o que não impede a cobrança do tributo na totalidade. Precedentes: RE 378.221 – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18.09.09, e RE 390.694 – AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 1º/12/06.



    4. Os diplomas legais instituidores de alíquotas progressivas editados em data posterior ao advento da EC 29/00 são constitucionais, consoante acórdão prolatado nos autos do RE 586.693, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.06.11, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema. Indevida cobrança do IPTU progressiva, na forma instituída antes de editada a EC 29/00.



    5. Embargos de declaração. Omissão do julgado quanto ao sistema a ser adotado, tendo em consideração o fato de haver sido declarada a inconstitucionalidade do IPTU progressivo disciplinado pela Lei Complementar nº 212/89, bem assim quanto à alíquota a ser admitida e a adotação do sistema de alíquotas seletivas do IPTU. Vícios inexistentes.



    5.1. Na decisão embargada está expresso, em consonância com a Súmula 668 desta Corte, que a declaração de inconstitucionalidade das alíquotas progressivas do ITPU atinge apenas o sistema da progressividade, o que impede a cobrança do tributo pela alíquota mínima prevista na LC 7/7, com a redação dada pela LC 212/89.



    5.2. No que concerne à adoção do sistema de alíquotas seletivas dos imóveis para fins de cobrança do IPTU, a causa de pedir e o pedido formulado pelos contribuintes não tangenciam a questão, razão pela qual não se manifestaram as instâncias ordinárias. Portanto, não se pode imputar omissão no julgado proferido nesta Corte, constituindo inovação à lide a arguição do tema em sede extraordinária.



    5.3. Por igual, apresenta-se insubsistente a pretensão de, em face do reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional no RE nº 602.347/MG, determinar-se o sobrestamento deste processo. O que foi submetido a crivo do Plenário da Corte no recurso antes referido é o tema relacionado à inconstitucionalidade do IPTU progressivo exigido antes da EC 29/2000 e, consequentemente, a aplicação da alíquota mínima, questionamentos já suplantados neste processo, dado que, nos embargos de declaratórios, se pretende o rejulgamento da causa. Desta feita, à luz do sistema seletivo de alíquotas do IPTU, a matéria sequer foi apreciada nas instâncias ordinárias.



    6. Embargos de declaração rejeitados.